Tribunal: TJSP
Processo: 2073721-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073721-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é impetrante GABRIELA
ALVES DE OLIVEIRA e Paciente ALAN HENRIQUE DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
2
Habeas Corpus no 2073721-53.2020.8.26.0000
Comarca de Salto 2a Vara
Paciente: Alan Henrique Domingues
Impetrante: Gabriela Alves de Oliveira
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Salto
Voto no 13355
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Gabriela Alves de Oliveira, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 348.592, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Alan Henrique Domingues, apontando como autoridade coatora a
MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Salto, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da medida.
Afirma que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que o
Paciente pertence a grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”, pois é
portador de tuberculose. Sustenta que foi realizado exame de dependência
toxicológica, que concluiu que o Paciente possui transtorno mental e necessita
de tratamento hospitalar por 02 meses e, após, tratamento ambulatorial
psiquiátrico/psicoterápico/grupos de autoajuda por 03 anos. Acrescenta que o
Paciente foi condenado à pena de 04 anos de reclusão e está preso há mais de
01 ano e 04 meses, de modo que estará em liberdade quando do julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
3
Apelação. Alega, ainda, as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da
pandemia, e menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, bem como, ao final, concedida a ordem
de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal
que sofre (fls. 01/21).
Em sede de Plantão Judiciário foi indeferida a liminar
(fls. 41/42).
A decisão que indeferiu a liminar foi ratificada (fls.
44/46).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 50/55), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 58/61).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.04.2020, que o Paciente foi preso
em flagrante em 30.11.2018, sendo a referida prisão convertida em preventiva
em audiência de custódia. Em 10.12.2018, o Paciente e o investigado Michael
Donizeti de Souza Lima foram denunciados como incursos no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06. Em 05.02.2019, foi recebida a denúncia,
determinando a citação dos acusados e indeferindo o pedido de liberdade
provisória. Após, foi realizada audiência de instrução em 27.02.2019,
designando-se audiências em continuação em 27.03.2019 e em 24.04.2019,
sendo que na última foi determinada a instauração de incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
4
dependência toxicológica para os acusados, que se encerrou em 05.02.2020.
Em sentença de 26.09.2019, o Juízo condenou os réus à pena de 04 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 400 dias-multa, como
incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo que em 12.03.2020
a Defesa interpôs recurso de apelação. Em 01.04.2020, a Defesa do Paciente
formulou pedido de liberdade provisória em virtude da pandemia de
coronavírus, que foi indeferido em 13.04.2020, aguardando-se a remessa do
feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgamento
(fls. 50/55).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo, que “Em relação à pandemia
do COVID-19, verifica-se que a defesa não apresentou, como bem pontuou o
Ministério Público, nenhuma comprovação, de que o réu se enquadre em situação tal
que sua permanência no cárcere represente perigo suplementar à sua saúde. Diz-se
isto porque, sobre já estar recebendo tratamento médico no estabelecimento em que
se encontra, conforme a própria Defesa demonstrou, não se evidenciou que "a
Unidade Prisional do réu o exponha a risco maior do que o ambiente do qual está
segregado" (fls. 373), não havendo, portanto, justificativa plausível para a concessão
de liberdade provisória em razão da referida pandemia.
Neste ponto, ressalto, ainda, que a pandemia provocada
pelo coronavírus (Covid 19) não é motivo jurídico para concessão de liberdade
provisória aos acusados emgeral quando estão presentes os requisitos autorizadores
da prisão preventiva, como é o caso dos autos, vez que cabe à Secretaria de
Administração Penitenciária tomar as medidas necessárias para se evitar o contágio
e a propagação do vírus junto à população carcerária,que é o que vem ocorrendo
conforme amplamente noticiado e, se o caso, promover o tratamento adequado aos
que vierem a ser infectados, tal como ocorre com as pessoas quenão cometeram
crimes e estão em liberdade.
Outrossim, conforme pontuou o Parquet, sobre já haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
5
condenação proferida, o réu é reincidente, circunstância que só reforça sua
periculosidade e o inegável risco que sua soltura representaria para a ordem pública,
sem contar o fundamentado temor de que, sabedor da sentença, buscasse frustrar a
eventual execução da pena.
(...) Ademais, acerca da necessidade da prisão preventiva
dos acusados, reporto-me à sentença recentíssima de 26 de fevereiro de 2020, que
manteve a custódia cautelar do acusado, negando o direito de recurso em liberdade,
observo que o suporte fático legitimador da medida ainda se mostra presente,
completamente íntegro, devendo o acusado permanecer preso para aguardar a fase
recursal. Outrossim, considerando que pouco tempo se passou desde aquela data,
mostra-se desnecessário invocar novamente todos os motivos que recomendaram a
mantença da custódia do réu e que, como dito acima, se mantêm absolutamente
intocados.
(...) Tem-se, ainda, que não estão presentes os requisitos
para a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ademais, conforme se extrai da manifestação da
defensora nos autos,restaram insuficientes os motivos que pudessem dar ensejo a
modificar o entendimento deste Juízo acerca da necessidade na manutenção da
custódia cautelar do acusado em virtude da disseminação da pandemia de
COVID-19.
Destarte, fica mantida a segregação cautelar do
sentenciado e denegadaa concessão de liberdade provisória, porquanto não se
enquadra em nenhuma das hipóteses legais, afastando in casu a aplicação do
disposto no artigo 4°, inciso I, alínea "b" da Recomendação n° 62 de 2020 do
Conselho Nacional de Justiça.” (fls. 23/26).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva o fez de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
6
indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do
caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade
da decretação da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do
CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, conforme consta da decisão que indeferiu
o pedido de revogação da prisão cautelar, a manutenção da prisão preventiva
era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do
Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do
previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do
delito, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie
de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a
sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
7
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que não se confunde
com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
8
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
9
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
10
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o delito não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Ademais, a despeito da alegação de que o Paciente
se enquadra em grupo de risco da doença, não há comprovação da ausência de
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e
farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre
a sua pena.
Com efeito, como bem observou o d. Procurador de
Justiça, em seu parecer, “(...) o Paciente, apesar de tuberculoso, conta com
apenas 20 de idade e não demonstrou que não haja previsão de tratamentos
para a covid na unidade prisional onde se encontra, ou que, lá já exista um
foco de contaminações por covid-19”. (fls. 61).
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
11
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Além disso, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073721-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13355
12
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator